Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-84.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. PURGA DA MORA NÃO EFETIVADA NO PRAZO DA CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO REVISIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação em ação de busca e apreensão é recebida somente no efeito devolutivo (art. 3o, §5o, Decreto-Lei 911/69). O apelante não demonstrou risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, §4o, CPC) a respaldar o conhecimento do recurso também no efeito suspensivo.
2. “5. A jurisprudência, interpretando o art. 3o, §3o e §4o, do DL 911/69, é remansosa quanto à possibilidade de revisão contratual em matéria de defesa na ação de busca e apreensão fundada em contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia, desde que a parte ré tenha efetuado o pagamento da integralidade da dívida e, com isso, impedido a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. 6. Apelação conhecida e não provida (Acórdão 1939675, 0703683-15.2022.8.07.0017, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.)
3. Recurso conhecido e desprovido.